Tribunal: CARF
Processo: 10711.005712/2009-07
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo Costa Marques d'Oliveira
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-27

Inteiro teor:
S3-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10711.005712/2009-07
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3001-002.151 – 3a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de setembro de 2022
Recorrente
AEROPORTO URGENTE TRANSITARIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 19/05/2008
PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. NULIDADE
A não apreciação de argumento de defesa eiva de nulidade a decisão de
primeira instância, pois configura preterição do direito de defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar a
preliminar e cancelar a decisão da DRJ, com retorno dos autos àquela instância, para que sejam
apreciados os argumentos incluídos na impugnação, titulados “Do Período de Contingência na
Utilização do Siscomex Carga” e “Do Cancelamento do Auto de Infração - Aplicação do Art.
112 do CTN e Solução de Consulta Interna COSIT - SCI n° 08 de 14.02.2008”.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Roberto da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Roberto da Silva
(Presidente), Marcelo Costa Marques d’Oliveira e João Jose Schini Norbiato.
Relatório
Transcrevo trecho do auto de infração:

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10711.005712/2009-07
Fl. 130
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

O contribuinte apresentou impugnação, em que alegou ter sido penalizada duas
vezes pela mesma infração, que o atraso no provimento das informações ocorreu devido a
problemas ocorridos no acesso ao Siscomex, que a multa fere os princípios da proporcionalidade
e razoabilidade, que agiu de boa-fé e não prejudicou o controle aduaneiro e que deve ser
cancelada multa, com a aplicação do instituto da denúncia espontânea.
A DRJ julgou a impugnação improcedente. O Acórdão no 12-101.270 não foi
ementado. Reproduzo o voto condutor:
“A impugnação é tempestiva e reúne os demais requisitos de admissibilidade
constantes no Decreto no 70.235/1972. Portanto, dela conheço.
Deixo de acolher as preliminares trazidas pela interessada, eis que buscam
sustentar, através da desconstrução do instrumento de lançamento, a improcedência da
aplicação da penalidade, quando o verdadeiro cerne da autuação encontra guarida na
necessidade do controle das importações e dos prazos que devem ser cumpridos, antes
ainda do respectivo Registro da DI.
Nesse sentido, sequer se pode imaginar a ocorrência de denúncia espontânea,
que justamente é regulada no artigo 138 do CTN e tem seu escopo na infração que
enseja o pagamento de tributo, não se aplicando esse instituto ao caso concreto.
De outra feita, qualquer alegação acerca de ausência de tipicidade e motivação
também devem cair por terra, ou mesmo sobre ilegitimidade passiva ou mesmo de
requerimento de relevação de penalidade, pois em nenhum dos casos há coaduação
com o que se verifica dos autos, eis que o controle das importações deve ser feito pela
autoridade aduaneira e seus prazos precisam ser cumpridos, até porque as multas
nesses casos são aplicadas exatamente pelo fato de não possuir condições de
Fl. 131
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

realizar o efetivo controle se os prazos deixarem de ser cumpridos, no que toca,
em especial, aos lançamentos extemporâneos dos conhecimentos eletrônicos, seja
house, seja mercante ou do próprio manifesto em si. Senão vejamos.
Assim dispõe o artigo 22 da IN SRF no 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB:
I - as relativas ao veículo e suas escalas, cinco dias antes da chegada da
embarcação no porto; e
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala:
a) dezoito horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional [...]
b) cinco horas antes da saída da embarcação, para manifestos de cargas
estrangeiras com carregamento em porto nacional, quando toda a carga for granel
[...]
c) cinco horas antes da saída da embarcação, para os manifestos de cargas
nacionais [...]
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos
de cargas estrangeiras com descarregamento em porto nacional, ou que permaneçam
a bordo [...]
Corroborando esse entendimento, o tipo infracional em que se enquadra a
conduta da autuada dispõe expressamente que ele se aplica ao agente de carga, como
se pode constatar da leitura do art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37/1966, com
redação dada pela Lei no 10.833/2003, a seguir reproduzido:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas: (Redação dada pela Lei no
10.833, de 29.12.2003)
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003)
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada,
ou sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria
da Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a
prestadora de serviços de transporte internacional expresso porta-aporta, ou ao
agente de carga; e (Destaques não constam no original.)
A autuada era responsável pela desconsolidação da carga, conforme informou a
fiscalização, aspecto que não foi contestado pela impugnante. Dessa forma, cabia a ela
emitir os conhecimentos eletrônicos referentes às cargas.
O caso ora apreciado diz respeito à importação de cargas consolidadas, as quais
são acobertadas por documentação própria, cujos dados devem ser informados de
forma individualizada para a geração dos respectivos conhecimentos eletrônicos
(CEs). Esses registros devem representar fielmente as correspondentes mercadorias, a
fim de possibilitar à Aduana definir previamente o tratamento a ser adotado a cada
caso, de forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Nesses
casos, não é viável estender a conclusão trazida na citada SCI, conforme se passa a
demonstrar.
Fl. 132
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

Apenas para efeito de esclarecimento, informa-se que o fornecimento das
informações exigidas, no âmbito do transporte internacional de cargas, objetiva
proporcionar à Aduana subsídios para a análise de risco dessas operações, a ser
realizada previamente ao embarque ou desembarque das mercadorias no País, de
forma a racionalizar procedimentos e agilizar o despacho aduaneiro. Daí a necessidade
de os dados exigidos serem prestados correta e tempestivamente.
Observa-se que, o foco principal dessa obrigação é o controle aduaneiro,
mas ela também interessa à administração tributária. Com base nas informações
exigidas muitas vezes são constatadas infrações como o subfaturamento de preços; o
erro no enquadramento tarifário, objetivando obter tratamento mais favorável; a
ausência de recolhimento de direitos antidumping ou compensatório. Ademais, não se
pode negar que um dos objetivos da Aduana é justamente proteger a economia
nacional contra a concorrência desleal de produtos estrangeiros.
Vale dizer, ainda, que o Decreto-Lei no 37/1966, que possui força de lei e
alterações posteriores sustentam as penalidades as quais são explicadas e definidas
pelas Instruções Normativas expedidas pela RFB, e que tanto a fiscalização quanto o
julgador administrativo de primeira instância adstritos.
Nesse sentido, o lançamento extemporâneo do conhecimento eletrônico, fora do
prazo estabelecido na IN SRF no 800/2007, por causar transtornos ao controle
aduaneiro, deve ser mantido na presente autuação. Assim, DEIXO DE ACOLHER A
IMPUGNAÇÃO e considero devido o crédito tributário lançado.”
O contribuinte interpôs recurso voluntário, em que repete os argumentos
apresentados na impugnação, exceto quanto ao pleito de cancelamento da multa, face à boa-fé
demonstrada e ao fato de não ter prejudicado o controle aduaneiro. E acrescenta pedido de
decretação da nulidade da decisão recorrida, por falta de motivação.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Costa Marques d’Oliveira, Relator.
O recurso voluntário preenche os requisitos legais de admissibilidade e deve ser
conhecido.
Na impugnação, a recorrente pleiteou o cancelamento do auto de infração, sob a
alegação de que teria sido penalizada duas vezes pelo cometimento da mesma infração. E, em
seguida, justificou o atraso na prestação das informações, com o argumento de que enfrentara
problemas técnicos, quando tentou acessar o Sistema da RFB:
“III - DO CANCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO - APLICAÇÃO DO
ART. 112 DO CTN E SOLUÇÃO DE CONSULTA INTERNA COSIT - SCI N°08
DE 14.02.2008”
Antes de mais nada, é necessário destacar que o agente de carga lmpugnante
está sendo penalizado duas vezes pela prática de uma mesma infração, o que é vedado
pelo entendimento da própria administração.
Consoante se verifica do auto de infração MPF n° 0717600/00187/09 que
acompanha a presente, a Requerente já foi penalizada pelo descumprimento de
obrigação acessória de que trata o auto de infração em tela, eis que os C.E.s
Agregados (H/BLs) informados com atraso referem-se ao mesmo navio Libra Niterói,
Fl. 133
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

procedente do porto de Charleston/EUA, cuja atracação no Porto do Rio de Janeiro foi
registrada em 19.05.2008.
Assim, o transportador que deixou de informar os dados de um Conhecimento
Eletrônico - C.E. Agregado (filhote) relativo à uma determinada embarcação e o que
deixou de informar os dados de todos os C.E.s desta embarcação cometeram a mesma
infração.
Logo, a multa deve ser aplicada uma única vez por veículo transportador, pela
omissão de não prestar informações exigidas na forma e no prazo estipulado.
Com efeito, dispõe o nosso Código Tributário Nacional, em seu artigo 112,
inciso II, verbis :
Art. 112 - A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
(-)
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus
efeitos;
Em igual sentido, o posicionamento da Coordenação Geral de Tributação da
Receita Federal do Brasil, em sua Solução de Consulta Interna n° 08, de 14 de
Fevereiro de 2008, que esclareceu as regras para aplicação da penalidade prevista na
alínea “e” do inciso IV, do artigo 107 do Decreto-Lei 37/66. Confira-se abaixo trecho
da referida Solução de Consulta (SCI) :
“ ....Restaria, assim, a dúvida se a cada informação não prestada, sobre cada uma das
declarações de exportação geraria uma multa de R$ 5.000,00 ou se a multa seria pelo
descumprimento de obrigação acessória de deixar o transportador de informar as dados
sobre a carga, como um todo, transportada. Ou, o transportador que deixou de informar
os dados de embarque sobre todas as declarações de exportação cometeram a mesma
infração, ou seja. deixaram de cumprir a obrigação acessória de informar os dados de
embarque. Nestes termos, a multa deve ser aplicada uma única vez por veiculo
transportador, pela omissão de não prestar as informações exigidas na forma e no prazo
estipulados.
Conclusão.
17. Em face do exposto, conclui-se que:
a)...
b) a multa a ser aplicada ao caso em questão, para as infrações cometidas a partir de 31
de Dezembro de 2003, é a que se refere à alínea “e” do inciso IV do art 107 do Decreto-
Lei n° 37, de 1966, com a redação dada pela Lei n° 10.833, de 2003
c-) deve ser aplicada ao transportador uma única multa de R$ 5.000,00, uma vez que
ocorre o descumprimento da obrigação acessória de informar os dados de embarque, no
Siscomex, não sendo determinante a quantidade de dados não informados.
(.)"
Esse entendimento, aliás, vem sendo seguido acertadamente pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, conforme o acórdão 07- 14.073 proferido pela 2a Turma da
DRJ/FNS, cuja ementa segue abaixo :
Assunto : Obrigações Acessórias - Data do fato gerador 15/12/2003.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. REGISTRO
DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX. APLICAÇÃO DO ART. 106 DO
CTN. MESMO VEÍCULO TRANSPORTADOR E VIAGEM.
Fl. 134
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

Considerando, portanto, que a Impugnante já foi penalizada por ter deixado de
informar os dados do embarque relativos ao mesmo veiculo transportador - Libra
Niterói, o cancelamento do presente auto de infração é medida que se impõe.”
III - DO PERÍODO DE CONTINGÊNCIA NA UTILIZAÇÃO DO
SISCOMEX CARGA
Caso o pedido de cancelamento da autuação não seja acolhido, hipótese oue
cogita exclusivamente para argumentar, é certo que também por outras razões o auto
de infração não merece prosperar.
Isto porquê, como é do total conhecimento de V.Sas., o sistema "Siscomex
Carga" utilizado para o controle aduaneiro informatizado da movimentação de
embarcações, cargas e unidades de carga nos portos alfandegados, chegou a
apresentar uma série de problemas operacionais no inicio de sua utilização,
causando muita preocupação aos intervenientes do comércio exterior,
especialmente aos agentes de carga.
Aliás, foi em decorrência de sucessivos problemas operacionais na
utilização do sistema que a Receita Federal do Brasil (RFB) editou a Instrução
Normativa 835, de 28 de Marco de 2008, que passou a dispor sobre as regras de
contingência na utilização do Siscomex carga.
Com efeito, dispõe o artigo 1° da referida Instrução Normativa, verbis :
Art. 10. Na impossibilidade de acesso ao Siscomex Carga, por mais de duas horas
consecutivas, em virtude de problemas de ordem técnica do sistema, ou na ocorrência
de fatores operacionais que prejudiquem o fluxo de comércio exterior, as operações
relativas ao controle de embarcações e cargas em portos alfandegados, conforme
estabelecido na Instrução Normativa RFB n° 800, de 27 de Dezembro de 2007,
observarão os procedimentos previstos nesta Instrução Normativa.
O artigo 20 da IN 835, de 2008 assim dispõe :
Art. 2°. Compete ao chefe da unidade da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB),
no âmbito de sua jurisdição, reconhecer a impossibilidade de acesso ao sistema, por
razões de ordem técnica, e autorizara adoção dos procedimentos de contiOncia.
Parágrafo único. A data e hora da restauração do acesso ao sistema deverá ser registrada
nos documentos de autorização, pare fins de auditoria e controle.
Curiosamente, os procedimentos de contingência descritos na Instrução
Normativa 835, de 28 de Marro de 2008 foram aplicados até o dia 30 de Junho de
2008 (art. 6°, IN 835/2008), mormente porquê foi durante este período que o
"Siscarge apresentou um significativo aumento na ocorrência problemas operacionais.
Assim é que, no caso dos autos, a Impugnante ficou sem o acesso ao sistema
por mais de duas horas consecutivas, porém, não se tem qualquer registro da
aplicação dos procedimentos previstos na IN 835, de 2008 pela fiscalização.
Acrescente-se a isso o fato de que foi justamente durante o período de
contingência, ou seja, entre 16 de Maio e 19 de Maio de 2008, que a lmpugnante
ficou sem o acesso necessário ao sistema para que pudesse concluir a desconsolidação.
Logo, não seria razoável a aplicação de qualquer penalidade ao agente de carga,
quando o atraso na prestação das informações ocorreu por um fato alheio à sua
vontade, como a impossibilidade de acesso ao "Siscarga” em virtude de uma falha
operacional.”
No recurso voluntário, os tópicos acima reproduzidos são repetidos.
Fl. 135
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

E, no tópico “VI – Da Ausência de Motivação Adequada. Nulidade da decisão de
primeira instância”, que qualifico como preliminar, pede a anulação da decisão de piso, pelo fato
de “(. . .) carecer de MOTIVAÇÃO ADEQUADA, eis que se trata de decisão administrativa
carente de fundamentação, aparentando tratar de decisão padronizada‟. Prossegue, afirmando
que o julgado não teria analisado “(. . .) “com atenção as alegações da peça impugnatória,
proferindo decisão genérica e carente de fundamentação.” E cita como exemplo de argumento
não apreciado aquele em que aduz que a intempestividade no provimento das informações deu-se
em razão de problemas técnicos do Siscarga.
Examino os autos.
No relatório, reproduzi a íntegra do voto condutor da decisão recorrida, de cuja
leitura não remanescem dúvidas de que os tópicos da impugnação acimas reproduzidos não
foram enfrentados pela DRJ.
E esta omissão configura preterição do direito de defesa e eiva de nulidade a
decisão de primeira instância, conforme inciso II do art. 59 do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)” (g.n.)
Saliento que não se está aqui a formar um juízo acerca da adequação das
alegações, mas tão somente apontando um vício insanável na decisão recorrida. Digo insanável,
pois, caso fossem apreciadas e afastadas por este colegiado, haveria, indubitavelmente, uma
supressão de instância, o que feriria de morte o litígio.
Isto posto, voto por acatar a preliminar e cancelar a decisão da DRJ, com retorno
dos autos àquela instância, para que sejam apreciados os argumentos incluídos na impugnação,
titulados “Do Período de Contingência na Utilização do Siscomex Carga” e “Do Cancelamento
do Auto de Infração - Aplicação do Art. 112 do CTN e Solução de Consulta Interna COSIT -
SCI n° 08 de 14.02.2008”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Costa Marques d’Oliveira

Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3001-002.151 - 3a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10711.005712/2009-07

Fl. 137
DF CARF MF
Original